Tribunal: TJMT
Processo: 1003007-68.2022.8.11.0021
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003007-68.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA DOS SANTOS GARRUTTI - CPF: 315.943.418-42 (RECORRENTE), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), SILVIA TRINDADE BIZOTTO - CPF: 036.261.509-84 (RECORRIDO), FEIXES DE LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA - CNPJ: 17.059.013/0001-39 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1003007-68.2022.8.11.0021.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
PATRICIA PINTON DOS SANTOS GARUTTI
.

Recorridas:
FEIXES DE LUZ ILUMINAÇÃO e SILVIA TRINDADE BIZOTTO
.

Data do Julgamento:
30/07/2024.

EM E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA - REJEITADA -

PRODUTO NÃO ENTREGUE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Inicialmente, rejeito a preliminar de legitimidade passiva, porquanto, as pessoas jurídicas têm existência e personalidade distinta a dos seus sócios e administradores. Nesse sentido, a empresa que celebrou o contrato de compra e venda que detém legitimidade para figurar em Juízo, não se confundindo com as pessoas físicas que compõem seu quadro societário.

2-

A ausência de entrega do produto adquirido e quitado, aliada a ausência de devolução do valor pago, constitui falha na prestação do serviço geradora de dano moral
in re ipsa
.

3-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrida ao pagamento
de R$13.130,90 (treze mil, cento e trinta reais e noventa centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir da citação (Art. 405, CC). Ainda, julgou improcedente o pedido de danos morais e declarou de
officio
a ilegitimidade passiva de
Silvia Trindade Bizotto
e, por corolário,
julgou extinto o feito
sem resolução do mérito, quanto à ilegitimada, nos termos do Art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A recorrente argui preliminar de legitimidade passiva da sócia
Silvia Trindade Bizotto
. No mérito,
requer a reforma da sentença a fim de que o pleito indenizatório a título de danos morais seja julgado procedente.

As recorridas, apesar de intimadas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, resta clara a ilegitimidade passiva da pessoa física
Silvia Trindade Bizotto
, conforme reconhecido pelo juízo
a quo.

Deveras, a sentença não merece reforma quanto à declaração
de officio
d
a ilegitimidade passiva de
Silvia Trindade Bizotto
, pois se encontra em perfeita harmonia com julgado do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que
“Já decidiu este Tribunal, em caso de cujo julgamento participei, que, "de todo modo, consoante pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial,
a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios
.
Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade
" (trecho da ementa do acórdão proferido do AgRg no Ag n. 935.206/RJ , relator Ministro Fernando Gonçalves, publicado no DJ de 25.2.2008).”

(grifei)

Com efeito, restou evidente que os prejuízos narrados pela autora, conforme
orçamentos e nota fiscal anexada na inicial
e assim os danos pleiteados são da pessoa jurídica
FEIXES DE LUZ ILUMINAÇÃO
.

Destarte, a pessoa jurídica possui personalidade própria e é ela que está legitimada para figurar no polo passivo da demanda, e não seus sócios. Excepcionalmente admite-se a legitimidade destes, desde que haja, na pessoa jurídica, desvio de finalidade, má gestão, fraude ou confusão patrimonial com os bens dos sócios. Não configurados esses requisitos no caso concreto, rejeita-se a preliminar de legitimidade passiva da sócia.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente no dia 17/03/2022, comprou da requerida diversos produtos de iluminação técnica, no valor total de R$8.000,00 (oito mil reais). Em 16/04/2022, efetuou nova compra no total de R$11.000,00 (onze mil reais), no entanto, recebeu apenas alguns produtos, totalizando o valor de R$5.869,10 (cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dez centavos), razão pela qual pleiteia o reembolso da diferença dos produtos não recebidos, bem como, indenização por danos morais.

No caso, cabia a recorrida demonstrar que entregou os produtos, o que não veio aos autos. Assim, mostra-se devida a condenação em danos materiais (restituição do valor despendido), como determinado na sentença.

Por outro lado, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o ocorrido se trata de mero descumprimento contratual.

Como reconhecido na sentença, r
estou comprovada a falha na prestação dos serviços pela empresa recorrida, em razão da ausência de entrega do produto.

Com relação aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da recorrida.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenar a recorrida a pagar a recorrente o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024